Tribunal: TJDFT
Processo: 0704797-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (1689) PROCESSO: 0704797-49.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ARLINDO DE JESUS SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N.o 32.159/1997. BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O título judicial cujo cumprimento pretende o recorrente tem origem na Ação Coletiva n.o 32.159/1997, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF unicamente em desfavor do Distrito Federal, de forma que os efeitos do julgado somente devem alcançar os servidores públicos vinculados diretamente ao Distrito Federal à época do ajuizamento da ação. 2. No caso em apreço, o apelante ocupava cargo na Fundação Cultural do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma integrante da administração indireta do ente federativo, que não figurou no polo passivo da ação coletiva no 32.159/1997. 2.1. Referida entidade foi extinta pelo Decreto no 20.264/1999, tendo sido suas competências e atribuições integradas às da Secretaria de Cultura do Distrito Federal. 2.2. Ainda que o Distrito Federal haja, daí em diante, se sub-rogado nos direitos e nas obrigações da aludida Fundação, inexistente condenação desta ao pagamento do benefício-alimentação, não há que se falar em legitimidade ativa de servidores a ela vinculados à época do ajuizamento da demanda de conhecimento para a cobrança da verba, independentemente do período a que se refiram as respectivas parcelas. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 43, 186, 884 e 927, todos do Código Civil, 502, 503 e 506, todos do Código de Processo Civil, sustentando que tanto os servidores vinculados à administração direta quanto à administração indireta do Distrito Federal, inclusive suas fundações, como no caso da Fundação Cultural do Distrito Federal, sofreram efeitos lesivos originários de ato praticado à época pelo chefe do executivo, razão pela qual mostra-se evidente a legitimidade da insurgente para pleitear diferenças executadas contra o Distrito Federal referentes ao auxílio alimentação. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Em contrarrazões, o Distrito Federal requer a majoração dos honorários advocatícios (ID 55776869 e ID 55775075). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à apontada ofensa aos artigos 43, 186, 884 e 927, todos do Código Civil, 502, 503 e 506, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso ao apelo extraordinário no tocante à mencionada violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Quanto ao pedido do Distrito Federal de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020